Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA
I. Na hipótese de “improcedência liminar do pedido” fundada em prescrição, não é necessária a observância de contraditório específico, a teor do que prescrevem os artigos 332, § 1o, e 487, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Pretensão executória de multa administrativa prescreve em 5 (cinco) anos, contados do momento em que verifica a sua exigibilidade, à luz do que dispõe o artigo 1o do Decreto 20.910/1932.
III. Recurso conhecido e desprovido.